Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600653-26.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
CORREIÇÃO
PARCIAL
CÍVEL.
ELEIÇÕES 2024. TUTELA DE URGÊNCIA.
RETOTALIZAÇÃO
DE
VOTOS.
CELERIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. ART.
30, PARÁGRAFO ÚNICO DO RITRE/PR.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Correição Parcial proposta em face de decisão do Juízo da 50ª Zona Eleitoral de
Araucária/PR, que designou data para retotalização de votos em prazo considerado incompatível com a
urgência exigida pela legislação eleitoral.
2. Os requerentes alegam a necessidade de imediata retotalização dos votos, conforme determinado em
acórdãos anteriores, argumentando que a demora injustificada na designação da data da retotalização causa
prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o prazo designado pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral
para a retotalização dos votos é compatível com o princípio da celeridade processual e o cumprimento
imediato das decisões judiciais, considerando a legislação eleitoral e as peculiaridades do caso concreto; (ii)
verificar a necessidade de concessão de tutela de urgência para antecipar a data da retotalização, diante da
alegação de risco de prejuízo decorrente da demora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige celeridade na retotalização dos votos, conforme o art. 29 da Resolução TSE n.
23.677/2021.
5. A designação de data para a cerimônia de retotalização deve considerar o princípio da celeridade e o
cumprimento imediato das decisões judiciais.
6. A impossibilidade de cumprimento da retotalização em data inicialmente designada devido a feriado
municipal justifica a alteração da data para o dia 03/11/2025.

Num. 44780441 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513133161300000043717908
Número do documento: 25110513133161300000043717908
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/11/2025 14:01:52
7. A realização da retotalização em data anterior à sessão da Câmara Municipal atende ao pleito dos
requerentes e garante a efetividade da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Decisão concessiva da tutela de urgência submetida ao referendo do plenário.
Tese de Julgamento: 1. A retotalização de votos deve ser realizada com celeridade, observando o princípio
da efetividade da jurisdição e o cumprimento imediato das decisões judiciais. 2. A designação de data para a
retotalização deve considerar as peculiarida

Inteiro teor:
06/11/2025
Número: 0600653-26.2025.6.16.0000

Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 24/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600057-23.2024.6.16.0050
Assuntos: Ato Contrário à Boa Ordem Processual
Objeto do processo: Correição Parcial Cível nº 0600653-26.2025.6.16.0000, ajuizada pela Coligação
"O Trabalho Continua" e Bem Hur Custódio de Oliveira em face de atos do Juízo da 050ª Zona
Eleitoral de Araucária, nos autos n. 0600057-23.2024.6.16.0050, tendo em vista a emissão do Edital
de retotalização, considerando os Acórdãos proferidos nos autos de Recurso Eleitoral nº 0601152-
88.2024.6.16.0050. Alega no presente caso, o ato impugnado - edital de retotalização - é
procedimento (interlocutório) que não admite recurso específico. Afirma que, conforme
especificação do art. 29 da Resolução TSE n. 23.677/2021, essa deve ser feito de forma mais célere
possível, conforme a imediatismo exigido no § 3º da norma retromencionada e que, no entanto, o
juízo de primeiro grau responsável pela retotalização em questão, a convocou apenas para o dia 04
de novembro, 12 dias a contar, conforme atesta Edital em anexo, retirado dos autos n. 0600057-
23.2024.6.16.0050, publicado hoje, às 15h52. (Requer: a determinação de nova convocação de
retotalização para o prazo máximo de dia 29 de outubro, tendo em visto a paralisação dos serviços
da Justiça Eleitoral em virtude das comemorações do dia do servidor público no decorrer dessa
semana).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA JUNIOR (CORRIGENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] -
ARAUCÁRIA - PR (CORRIGENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EDISON ROBERTO DA SILVA (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE MORAES COUTINHO (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SHARLES TIEPO DA SILVA (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ROSEMEIRE LEAL TINO (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ANDERSON DUTRA (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SANDRA MARA APARECIDA DO PRADO (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ALEX LUIZ NOGUEIRA (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO BRANCO (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SEBASTIAO VALTER FERNANDES (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
LEANDRO ANDRADE PRETO (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
VALDEMIR SANTANA PINTO (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
DENIZE ELOINA DRUCIAK CARPIO (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUSSARA REGINA LEAL (CORRIGIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(CORRIGIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44780441
05/11/2025
13:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44780441 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513133161300000043717908
Número do documento: 25110513133161300000043717908
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/11/2025 14:01:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.656

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL 0600653-26.2025.6.16.0000 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
CORRIGENTE: BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
CORRIGENTE: O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] - ARAUCÁRIA -
PR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
CORRIGIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
CORRIGIDO: JUSSARA REGINA LEAL
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: DENIZE ELOINA DRUCIAK CARPIO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: VALDEMIR SANTANA PINTO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: LEANDRO ANDRADE PRETO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: SEBASTIAO VALTER FERNANDES
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: LUIS GUSTAVO BRANCO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: ALEX LUIZ NOGUEIRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: SANDRA MARA APARECIDA DO PRADO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: ANDERSON DUTRA

Num. 44780441 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513133161300000043717908
Número do documento: 25110513133161300000043717908
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/11/2025 14:01:52
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: ROSEMEIRE LEAL TINO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: SHARLES TIEPO DA SILVA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: EDUARDO HENRIQUE MORAES COUTINHO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
CORRIGIDO: EDISON ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
CORREIÇÃO
PARCIAL
CÍVEL.
ELEIÇÕES 2024. TUTELA DE URGÊNCIA.
RETOTALIZAÇÃO
DE
VOTOS.
CELERIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. ART.
30, PARÁGRAFO ÚNICO DO RITRE/PR.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Correição Parcial proposta em face de decisão do Juízo da 50ª Zona Eleitoral de
Araucária/PR, que designou data para retotalização de votos em prazo considerado incompatível com a
urgência exigida pela legislação eleitoral.
2. Os requerentes alegam a necessidade de imediata retotalização dos votos, conforme determinado em
acórdãos anteriores, argumentando que a demora injustificada na designação da data da retotalização causa
prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o prazo designado pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral
para a retotalização dos votos é compatível com o princípio da celeridade processual e o cumprimento
imediato das decisões judiciais, considerando a legislação eleitoral e as peculiaridades do caso concreto; (ii)
verificar a necessidade de concessão de tutela de urgência para antecipar a data da retotalização, diante da
alegação de risco de prejuízo decorrente da demora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige celeridade na retotalização dos votos, conforme o art. 29 da Resolução TSE n.
23.677/2021.
5. A designação de data para a cerimônia de retotalização deve considerar o princípio da celeridade e o
cumprimento imediato das decisões judiciais.
6. A impossibilidade de cumprimento da retotalização em data inicialmente designada devido a feriado
municipal justifica a alteração da data para o dia 03/11/2025.

Num. 44780441 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513133161300000043717908
Número do documento: 25110513133161300000043717908
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/11/2025 14:01:52
7. A realização da retotalização em data anterior à sessão da Câmara Municipal atende ao pleito dos
requerentes e garante a efetividade da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Decisão concessiva da tutela de urgência submetida ao referendo do plenário.
Tese de Julgamento: 1. A retotalização de votos deve ser realizada com celeridade, observando o princípio
da efetividade da jurisdição e o cumprimento imediato das decisões judiciais. 2. A designação de data para a
retotalização deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como feriados municipais e o calendário
de sessões da Câmara Municipal, buscando conciliar a celeridade com a organização das atividades
judiciais.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE n. 23.677/2021, art. 29; Resolução TSE n.
23.736/2019, art. 213; Código de Processo Civil,
art. 300; RITRE-PR, art. 30.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte referendou a decisão concessiva da liminar, nos termos do voto
da Relatora.

Curitiba, 03/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I- RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial proposta por COLIGAÇÃO “O TRABALHO CONTINUA” e BEM
HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos nº 0600057-
23.2024.6.16.00050 pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária/PR.

Num. 44780441 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513133161300000043717908
Número do documento: 25110513133161300000043717908
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/11/2025 14:01:52
Narram que a legislação exige que a retotalização dos votos, nos termos do art. 29 da Resolução
TSE n. 23.677/2021, seja realizada com a máxima celeridade, conforme determina o §3º do
referido dispositivo. Sustentam que esse mesmo sentido de urgência foi expressamente
reconhecido nos acórdãos proferidos nos autos, os quais determinaram o imediato cumprimento
da decisão colegiada. Contudo, apontam que o juízo de primeiro grau designou a retotalização
apenas para o dia 04 de novembro, ou seja, 12 dias após a publicação, o que reputa incompatível
com a exigência legal do imediatismo.
Argumentam que não há justificativa técnica para tal demora, citando precedente recente em que
o TRE/PR realizou retotalização no dia seguinte à comunicação de decisão do TSE no caso
envolvendo o Deputado Deltan Dallagnol, demonstrando que o procedimento pode ser realizado
em prazo inferior. Ressaltam que o acordão já está pendente há vinte e um dias e que o
adiamento por mais 12 dias representa atraso injustificado e desproporcional.
Aduzem que estão presentes os requisitos para concessão de Tutela de urgência, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil, diante da evidência do direito e do risco decorrente da
demora, motivo pelo qual requerem a imediata convocação para a retotalização, com prazo
máximo até o dia 29 de outubro. (id. 44771155).
Por meio da decisão id. 44771565 foi conhecida a Correição Parcial e deferido o pedido de tutela
de urgência, concedendo-se a ordem liminar apenas e tão somente para o fim de determinar que
o Juízo da o Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária, renove, os atos necessários para a
realização da cerimônia de retotalização dos votos até o dia 30/10/2025.
No id. 44773071, a Coligação “O Trabalho Continua” e Bem Hur Custódio de Oliveira sustentam
que o juízo a quo deixou de cumprir a determinação anteriormente fixada, alegando
impossibilidade de cumprimento em razão dos feriados da semana. Ao final, reiteraram o pedido
de imediato cumprimento da decisão liminar.
Na decisão de id. 44773262, foi determinada que a cerimônia de retotalização dos votos seja
realizada no dia 03/11/2025, considerando as informações prestadas pelo Juízo da 50ª Zona
Eleitoral de Araucária acerca da impossibilidade de cumprimento no dia 30/10/2025.
É o relatório.

II - VOTO

Submeto ao referendo do Plenário, na forma do art. 30, parágrafo único, do RITRE-PR, decisão
monocrática nesta Correição Parcial Cível, por meio da qual foi deferida a tutela de urgência a fim
de determinar o cumprimento imediato da decisão colegiada proferida nos autos nº 0601152-
88.2024.6.16.0050, até o referendo desta decisão pelo Plenário do TRE-PR, por meio da
retotalização dos votos de vereadores da cidade de Araucária.

Num. 44780441 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513133161300000043717908
Número do documento: 25110513133161300000043717908
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/11/2025 14:01:52
O parágrafo único do art. 30, do Regimento Interno deste TRE/PR dispõe que:

Art. 30. O Relator terá as atribuições que a legislação processual confere aos
Juízes singulares e aos Relatores nos Tribunais, cabendo-lhe, em especial:
(...)
Parágrafo único. As decisões monocráticas proferidas em ações de competência
originária do Tribunal que concederem tutelas provisórias, tanto cautelares quanto
antecipadas, serão submetidas a referendo do colegiado, incluindo-se os
respectivos processos na primeira sessão de julgamento possível. (Incluído pela
Resolução nº 957/2025)

A decisão foi, inicialmente, deferida nos seguintes termos:

1. Trata-se de Correição Parcial proposta por COLIGAÇÃO “O TRABALHO
CONTINUA” e BEM HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida
nos autos nº 0600057-23.2024.6.16.00050 pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de
Araucária/PR.
Narram que a legislação exige que a retotalização dos votos, nos termos do art. 29
da Resolução TSE n. 23.677/2021, seja realizada com a máxima celeridade,
conforme determina o §3º do referido dispositivo. Sustentam que esse mesmo
sentido de urgência foi expressamente reconhecido nos acórdãos proferidos nos
autos, os quais determinaram o imediato cumprimento da decisão colegiada.
Contudo, apontam que o juízo de primeiro grau designou a retotalização apenas
para o dia 04 de novembro, ou seja, 12 dias após a publicação, o que reputa
incompatível com a exigência legal do imediatismo.
Argumentam que não há justificativa técnica para tal demora, citando precedente
recente em que o TRE/PR realizou retotalização no dia seguinte à comunicação de
decisão do TSE no caso envolvendo o Deputado Deltan Dallagnol, demonstrando
que o procedimento pode ser realizado em prazo inferior. Ressaltam que o acordão
já está pendente há vinte e um dias e que o adiamento por mais 12 dias representa
atraso injustificado e desproporcional.
Aduzem que estão presentes os requisitos para concessão de Tutela de urgência,
nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, diante da evidência do direito e
do risco decorrente da demora, motivo pelo qual requerem a imediata convocação
para a retotalização, com prazo máximo até o dia 29 de outubro. (id. 44771155).

Num. 44780441 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513133161300000043717908
Número do documento: 25110513133161300000043717908
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/11/2025 14:01:52
É o relatório. Decido.
2. Inicialmente, cumpre averbar que não se vislumbra, no edital id. 44771161, uma
expressa violação do procedimento eleitoral, já que a designação de data para a
cerimônia de retotalização atende ao comando do art. 213, da Res. nº 23.736/2019-
TSE, ao conceder um prazo para a sua realização compatível com a norma:
Art. 213. Se houver reprocessamento da totalização que enseje alteração de
resultado, os partidos políticos, as federações, as coligações, o Ministério Público e
a Ordem dos Advogados do Brasil deverão ser convocados com antecedência
mínima de 2 (dois) dias, por edital, para acompanhamento dos procedimentos
previstos na Res.-TSE nº 23.677/2021.
3. O prazo designado pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral não viola as normas que
regulam o procedimento e, por conseguinte, não importam em inversão tumultuária
dos atos do processo, afastando-se, assim, qualquer juízo de reprovação do ato.
4. De outro vértice, o que se pode aferir a partir dos autos nº 0601152-
88.2024.6.16.0050, é que há um esforço jurídico intenso por parte do ora
Peticionante para obter, na menor fração de tempo, o cumprimento do v. acórdão nº
68.311 (id. 44738175 nos autos respectivos), desde o manejo de agravo interno
contra decisão da Presidência deste Tribunal até a apresentação desta Correição
Parcial, sem a indicação de um dispositivo normativo cuja violação produzisse a
inversão tumultuária dos atos do processo.
Há apenas menção de inadequação do procedimento ao art. 29, § 3º, da Res. nº
23.677/2021-TSE, que contém o advérbio "imediatamente" em referência à
comunicação expedida pelos TREs acerca de suas decisões para que o TSE
determine a retotalização de votos quando afetada a composição da Câmara
Municipal.
Observe-se que o artigo não traz norma que se aplique ao caso concreto, eis que
não há dúvidas de que o TRE-PR cumpriu, de forma ágil e sem qualquer mora, a
obrigação de comunicar sua decisão ao Juízo Eleitoral da Origem.
Anote-se, ainda, que a norma analisada não fixa prazo para que o TSE opere a
retotalização.
O único argumento que resta, portanto, é quanto à compreensão da expressão
"cumprimento imediato", referente ao acórdão nº 68.311, constante no dispositivo
dos embargos de declaração julgados nos autos nº 0601152-88.2024.6.16.0050.
Isso não é causa para Correição Parcial haja vista que a interpretação da
expressão admite um prazo um pouco mais elastecido em razão da organização
das atividades judiciais daquela Zona Eleitoral.
Porém, e de modo a encerrar a questão, e dada a celeridade que deve imperar na

Num. 44780441 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513133161300000043717908
Número do documento: 25110513133161300000043717908
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/11/2025 14:01:52
análise dos feitos eleitorais, que no caso da pretensão originalmente versada, já
dura quase 1 (um) ano, conhece-se do pedido como requerimento ordinário de
tutela de urgência e se concede ordem liminar para que o Juízo da 50ª Zona
Eleitoral, em Araucária, renove os atos necessários para a realização da cerimônia
de retotalização dos votos até o dia 30/10/2025, respeitando-se o feriado do dia
27/10/2025 (dia do servidor público) e o prazo mínimo previsto no art. 213, da Res.
nº 23.736/2012-TSE.
5. Ante o exposto, conheço do feito como pedido de tutela de urgência e concedo a
ordem liminar apenas e tão somente para o fim de determinar que o Juízo da 50ª
Zona Eleitoral, em Araucária, renove, imediatamente, os atos necessários para a
realização da cerimônia de retotalização dos votos até o dia 30/10/2025, o feriado
do dia 27/10/2025 (dia do servidor público) e o prazo mínimo previsto no art. 213,
da Res. nº 23.736/2012-TSE.
6. Encaminhem-se os autos para a Secretaria Judiciária para a correção dos termos
da autuação e para que inclua no polo passivo da autuação a parte adversária ao
Requerente informada no Recurso Eleitoral nº 0601152-88.2024.6.16.0050.
7. Após, intime-se os Requeridos para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05
(cinco) dias e, no mesmo prazo, a Procuradoria Regional Eleitoral.
8. Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Após informação da 50ª Zona Eleitoral de Araucária no sentido de que a retotalização não
poderia ser realizada no dia 30/10/2025 por ser feriado municipal, bem como a informação dos
corrigentes de que somente são marcadas sessões na Câmara Municipal de Araucária às terças-
feiras, houve alteração da decisão para cumprimento no dia 03/11/2025, conforme se infere da
seguinte decisão:

1. Conforme informação recebida do cartório da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, no
dia 30 de outubro de 2025 é feriado municipal naquela cidade, de forma que ficaria

Num. 44780441 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513133161300000043717908
Número do documento: 25110513133161300000043717908
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/11/2025 14:01:52
impossibilitado o cumprimento da retotalização nesse dia, conforme determinado na
decisão retro de id. 44771565.
2. Ciente dessa manifestação do juízo a quo, na petição de id. 44773071, o
corrigente informa que:
Ainda que se considerasse as datas apontadas pelo juízo de primeira instância,
seria necessário apontar que o devido cumprimento com apresentação de novo
Edital na data de 24 de outubro, quando prolatado o despacho em questão,
possibilitaria a convocação para o dia 31 de outubro com o cumprimento dos dois
dias úteis necessários para tanto, o que, aliás, ainda é possível se a convocação for
realizada na terça-feira, dia 28 de outubro.
Verifica-se que o Regimento Interno da Câmara Municipal de Araucária prevê, em
seu artigo 76, que as sessões ordinárias da Casa legislativa serão realizadas nas
terças-feiras, de maneira que a convocatória do procedimento de retotalização para
o dia 04 de novembro implicaria na posse dos vereadores apenas na outra semana,
dia 11 de novembro, passados 50 dias do acórdão que primeiro determinou a ação.
É o sucinto relatório.
Sopesando as informações do Juízo a quo, bem como dos corrigentes, passo a
decidir.
Deve ser levada em conta a informação do Juízo de primeira instância acerca da
impossibilidade do cumprimento da retotalização no dia 30/10/2025 em razão de
feriado municipal.
Da mesma forma, pontua-se que considerando que se a decisão de cumprimento
for disponibilizada no sistema hoje (28/10/2025), antes das 14:00, sua publicação
ocorrerá amanhã, dia 29/10/2025, de forma que o início do prazo se dá em
31/10/2025, em virtude do feriado municipal do dia 30/10/2025, encerrando-se o
prazo de 2 dias de antecedência no dia 01/11/2025.
Além disso, é de se considerar a urgência dos corrigentes e a informação de que as
sessões da Câmara Municipal de Araucária ocorrem às terças-feiras.
3. Por tais razões, DETERMINO que a retotalização ocorra no DIA 03/11/2025
(segunda-feira), a fim de que sejam observados os prazos processuais, mas
também seja atendido o pleito dos corrigentes para que o cumprimento se dê em
data anterior à sessão da Câmara.
4. À Secretaria Judiciária para que oficie, IMEDIATAMENTE, COM A MAIOR
CELERIDADE, o Juízo da 50ª Zona Eleitoral para cumprimento.
5. Intimem-se.

Num. 44780441 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513133161300000043717908
Número do documento: 25110513133161300000043717908
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/11/2025 14:01:52
6. Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

É esta a decisão que se submete a referendo desta E. Corte Eleitoral, na forma do art. 30,
parágrafo único do Regimento Interno deste TRE/PR, atualizado com a Res. TRE/PR 957/2025.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, submeto ao referendo do plenário a decisão concessiva da tutela de
urgência.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44780441 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/11/2025 13:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513133161300000043717908
Número do documento: 25110513133161300000043717908
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/11/2025 14:01:52
CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) Nº 0600653-26.2025.6.16.0000 - Araucária - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - CORRIGENTE: BEN HUR
CUSTODIO DE OLIVEIRA JUNIOR - Advogado do(a) CORRIGENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - CORRIGENTE: O TRABALHO CONTINUA [REPUBLICANOS / UNIÃO
/ PSD] - ARAUCÁRIA - PR - Advogados do(a) CORRIGENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES
- PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - CORRIGIDOS: JUSSARA REGINA LEAL, DENIZE ELOINA DRUCIAK
CARPIO, VALDEMIR SANTANA PINTO, LEANDRO ANDRADE PRETO, SEBASTIAO VALTER
FERNANDES, DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA, LUIS GUSTAVO BRANCO, ALEX LUIZ
NOGUEIRA, DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR, SANDRA MARA APARECIDA DO
PRADO, ANDERSON DUTRA, ROSEMEIRE LEAL TINO, SHARLES TIEPO DA SILVA, EDUARDO
HENRIQUE MORAES COUTINHO, EDISON ROBERTO DA SILVA - Advogada dos CORRIGIDOS:
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A - CORRIGIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA
ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte referendou a decisão concessiva da liminar, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.10.2025